Tribunal: TCU
Processo: 023.715/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que considerou ilegal e negou registro a ato de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o pedido de reexame, em processo de pensão militar, interposto por Maria José Silva do Nascimento em face do Acórdão 9946/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame e negar-lhe provimento; e 9.2. informar o conteúdo desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.